Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012997-79.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELMA FRITSCH DE MATTOS - CPF: 909.541.810-34 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ELMA FRISCH DE MATTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA – DEMORA NA FILA DO BANCO POR CERCA DE TRÊS HORAS – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença improcedência da
Ação de Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ELMA FRISCH DE MATTOS
contra a decisão monocrática que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando a verba honorária para R$ 2.200,00 nos termos do artigo 85, §§ 1oe 2o, do CPC/2015, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça á autora/agravante.

Em suma, alega a recorrente que o tempo de espera em fila se traduz em violação a qualquer atributo da personalidade da consumidora, uma vez que se trata de pessoa idosa (60 anos) e esperou pelo atendimento, por mais de três horas, com senha preferencial.

Sustenta que a agravante esperou mais do que o período de tolerância legal, o que ultrapassou qualquer limite de razoabilidade, de maneira que a privou de seu tempo útil diário e até mesmo sua capacidade física, o que não pode ser tratado como mero aborrecimento cotidiano e justifica a reparação por danos morais.

Aduz que, no caso, o dano moral não necessita ser comprovado, bastando que se faça prova da situação que acarreta o dano, conforme jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada procedente pelo órgão colegiado.

Contraminuta (ID
88691458
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto
por
ELMA FRISCH DE MATTOS
contra a decisão monocrática que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELMA FRISCH DE MATTOS
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais no 1012997-79.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à autora.

Sustenta a autora/recorrente, em síntese, que em 06/11/2018, buscou atendimento na agência bancária da instituição financeira apelada e mesmo estando em fila preferencial, aguardou cerca de três horas até ser atendida, tempo este quase 8 (oito) vezes o tempo máximo permitido na legislação municipal.

Assevera que a violação à lei municipal configura falha na prestação de serviços por parte da requerida, reafirmando que a lei existe para ser cumprida, logo a instituição bancária deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Alega que a sentença deve ser integralmente reformada, mormente pelo fato de ter 60 (sessenta) anos de idade e ser obrigada a aguardar por quase 3 (três) horas para ser atendida, o que ofende o principio da dignidade da pessoa humana e configura verdadeiro descaso com o consumidor.

Afirma que a longa espera para atendimento causa desgaste físico, humilhação, transtornos e aborrecimento excessivo e tal circunstância não deve ser considerada como evento do cotidiano ou mero dissabor como concluiu a magistrada singular, devendo ser reconhecida a ocorrência de dano moral, inclusive para que a punição venha servir de desestímulo a prática de tal conduta pela instituição financeira requerida.

Sob tais alegações, sustentando ter suportado danos na esfera extrapatrimonial, pugna pelo provimento do recurso com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID
65801773)
pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ELMA FRITSCH DE MATOS

ajuizou

Ação Indenização por Danos Morais no 1012997-79.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
aduzindo que em 06/11/2018 se dirigiu até a agência da instituição financeira para efetuar operações bancárias.

Alegou que recebeu uma senha de atendimento prioritário no 3132, constando o horário de sua entrada às 10h21min, sendo que permaneceu na fila de atendimento por aproximadamente 03 horas até ser atendida às 13h02min.

Sustentou que a longa espera para atendimento causou humilhação e aborrecimentos que não deve ser considerada como mero dissabor, o que impõe a ocorrência de dano moral.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se escorreita a sentença que concluiu que o tempo de espera na fila para atendimento em instituição bancária, ainda que extrapole o prazo previsto na legislação local, por si só, não acarreta no reconhecimento da existência de dano moral.

No caso concreto, em que pese sustente a recorrente a existência de danos morais passíveis de indenização, já é assente o entendimento no sentido de que a espera na fila de banco em tempo prolongado, por si só, não enseja violação aos direitos da personalidade e consequente dever de indenizar.

Assim, como bem concluiu a magistrada sentenciante, em casos como o dos autos, para que seja reconhecida a existência de dano na esfera extrapatrimonial é necessária efetiva demonstração do dano, situação não caracterizada nestes autos, pois, não obstante alegue que estava doente, nada trouxe além de meras assertivas.

Ressalta-se que para fazer jus à reparação por dano moral, não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, mas necessário se faz a demonstração do efetivo dano sofrido, ou que “ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si.”
(TJ/MT, RAC no 1000705-33.2016.811.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 12/03/19).

In casu, a parte autora, ora recorrente, nada comprovou acerca do alardeado dano moral suportado.

No que se refere à existência de legislação municipal – Lei no 7.612/2013 -, que determina sejam as agências bancárias obrigadas a prestar atendimento ao usuário em tempo razoável, ressalta-se que o descumprimento de tal regramento não acarreta necessariamente no dever de indenizar por dano moral.

Desse modo, embora reprovável, tal conduta se caracteriza em irregularidade administrativa que gera a possibilidade de aplicação de multa ou sanções administrativas pelo erário às instituições que descumprirem as regras de atendimento em prazo razoável.

Acerca da matéria retratada nestes autos, colaciono recentes julgados do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE PRAZO DE 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE. TEMPO DE ESPERA DE QUASE DUAS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00. HONORÁRIOS QUANTUM ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Alega violação dos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187 e 927 do Código Civil sob o argumento de que não há ilícito indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. O Tribunal local, diante da existência de lei municipal determinando que espera máxima em agência bancária deve ser de 30 (trinta) minutos e que o autor teria aguardado por 2 (duas) horas para ser atendido, manteve a condenação por danos morais proferida na primeira instância, apenas reduzindo-lhe o montante, inicialmente arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta Corte Superior, todavia, tem entendimento no sentido de que apenas a espera excessiva, que ultrapassa o dissabor hodierno, ou quando houver algum agravo ou constrangimento decorrente da espera é que há ilícito indenizável. A saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) Não consta nos autos que o autor tenha suportado algum constrangimento extraordinário além da espera por 2 (duas) horas para a realização do atendimento desejado, constando na petição inicial que "se dirigiu até a agência do Banco Requerido no dia 31 de agosto de 2018, e retirou a senha de d. AE024 para ser atendido às 14:00hs (quatorze horas), com intuito de realizar pagamento de um boleto (taxas de devolução de cheques), no entanto, indevidamente, esperou por aproximadamente 01h58min (uma hora e cinquenta e oito minutos) pelo atendimento" (e-STJ, fl. 5). Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos. Sucumbência invertida. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de maio de 2020
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.871.273 - BA (2020/0091727-4), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração.

2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor.

3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais, eis que deve vir associada a outros constrangimentos que podem gerar o pretendido dano moral. 2- Na hipótese, observa-se que a simples permanência do Agravante em fila de banco, acima do prazo estabelecido por lei municipal (1h e 30 min.), não configura, por si só, dano moral, mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto, atos da normalidade da vida social. 3- Na hipótese, apesar do Recorrente afirmar que a demora no atendimento ultrapassou excessivamente o limite de espera, que é de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, tal situação não enseja por si só o pretendido dano moral, máxime quando não há prova que teve algum prejuízo em decorrência do atraso.
(N.U 1005691 59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Por fim, em situação análoga, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1008733-19.2018.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, no julgamento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, que se deu em data de 13/05/2020, o entendimento desta Corte não foi outro, senão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ. 2. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade.
(N.U 1008733-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC/15,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à autora/apelante.

Cuiabá, 1o de abril de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID
81280497
).

No caso em tela, a decisão agravada ressaltou ainda que o tempo de espera na fila para atendimento no banco agravado, por si só, não acarreta o reconhecimento da existência de dano moral.

Aliás, na hipótese, embora de trate de pessoa com 60 anos de idade, é assente o entendimento no sentido de que a espera na fila de banco em tempo prolongado, por si só, não enseja violação aos direitos da personalidade e consequente dever de indenizar.

Por fim, de se ressaltar que a decisão monocrática se baseou em julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em caso semelhante de espera de três horas. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE PRAZO DE 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE. TEMPO DE ESPERA DE QUASE DUAS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00. HONORÁRIOS QUANTUM ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Alega violação dos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187 e 927 do Código Civil sob o argumento de que não há ilícito indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. O Tribunal local, diante da existência de lei municipal determinando que espera máxima em agência bancária deve ser de 30 (trinta) minutos e que o autor teria aguardado por 2 (duas) horas para ser atendido, manteve a condenação por danos morais proferida na primeira instância, apenas reduzindo-lhe o montante, inicialmente arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta Corte Superior, todavia, tem entendimento no sentido de que apenas a espera excessiva, que ultrapassa o dissabor hodierno, ou quando houver algum agravo ou constrangimento decorrente da espera é que há ilícito indenizável. A saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) Não consta nos autos que o autor tenha suportado algum constrangimento extraordinário além da espera por 2 (duas) horas para a realização do atendimento desejado, constando na petição inicial que "se dirigiu até a agência do Banco Requerido no dia 31 de agosto de 2018, e retirou a senha de d. AE024 para ser atendido às 14:00hs (quatorze horas), com intuito de realizar pagamento de um boleto (taxas de devolução de cheques), no entanto, indevidamente, esperou por aproximadamente 01h58min (uma hora e cinquenta e oito minutos) pelo atendimento" (e-STJ, fl. 5). Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos. Sucumbência invertida. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de maio de 2020 .
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.871.273 - BA (2020/0091727-4), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 25/05/2020)

Como se nota, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021